Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707375-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JOAO SILVA MESQUITA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 16a Sessão Ordinária Virtual (período de 25/05/2023 a 01/06/2023), a Defesa da interessada peticiona no ID 46738941, requerendo a conversão do julgamento para a modalidade presencial. Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial, consoante o § 1o do artigo 2o da Portaria GPR no 1848, de 14 de outubro de 2016. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator